Tribunal: TJMT
Processo: 1015822-91.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015822-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 016.359.091-55 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (RECORRENTE), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1015822-91.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente (s): JEOVANIO VIDAL GRIEBEL

Recorrido (s): PATRICIA APARECIDA FERREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO CONTRATUAL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A inexistência de citação do réu gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, trata-se de ação que visa a indenização por danos morais e materiais em razão de venda de veículo com vício oculto sem informação.

Audiência de conciliação marcada para 12/12/2022 onde apenas o Autor compareceu.

Na sentença, o magistrado aplicou à Ré os efeitos da revelia.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, II, do CPC,
opino por RECONHECER A DECADÊNCIA
quanto ao pedido de indenização por dano material decorrente do abatimento do preço, nos termos do artigo 445 do Código Civil.

Com arrimo no art. 487, I, do CPC, c/s art. 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte reclamada a pagar à reclamante o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Em suas razões recursais, a parte Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, argumentando que não foi devidamente citada, e que somente tomou ciência desta depois de proferida sentença. No mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que o reclamado não foi regularmente citado.

O documento juntado no ID n° 160695162 comprova que o AR foi assinado por terceiro alheio aos autos, não podendo se validar o ato.

Além disso, o Reclamado ainda comprovou que mudou-se do endereço que consta no AR alguns meses antes de ser expedida a citação.

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa do Recorrente.

Desta forma, nada adianta enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO

e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito, registrando que, COM O COMPARECIMENTO DO RECLAMADO NOS AUTOS, A CITAÇÃO RESTA NESTE MOMENTO APERFEIÇOADA.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023